Tribunal: TCU
Processo: 007.035/2010-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que julgou irregulares as contas da embargante e a condenou ao pagamento do débito apurado, solidariamente com outros gestores, em virtude de irregularidades nos pagamentos realizados em contrato que tinha por objeto a prestação de serviços de transporte de pessoas e cargas leves.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela responsável Consuelo Cozac, Assistente de Administração da Funasa, contra o Acórdão 490/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.